Tribunal: TJDFT
Processo: 0724848-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724848-72.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: NORIKO ALICE SANDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial interposto. O embargante aponta a existência de omissão e contradição, requerendo a correção da decisão embargada. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível pois “É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o único recurso cabível da decisão de inadmissão do Recurso Especial é o Agravo em Recurso Especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e de que a oposição de Embargos de Declaração dessa decisão é erro grosseiro, "o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.039.129/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010